Tribunal: TJSP
Processo: 1071327-62.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Acidente do trabalho. Amputação parcial da falange distal do 2o dedo da mão direita. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91. Tema 862 do STJ. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Acidente do trabalho. Amputação parcial da falange distal do 2o dedo da mão direita. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91. Tema 862 do STJ. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Honorários advocatícios. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da Súmula 111. Sentença reformada em parte. Remessa necessária parcialmente provida.